Tribunal: TJPA
Processo: 0801471-85.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801471-85.2022.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO QUADROS ESTEVAM

IMPETRADO: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIAO METROPOLITANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0801471-85.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0008848-43.2018.8.14.0401

IMPETRANTE: DR. DENILSON SILVA AMORIM OAB/PA 11.373

PACIENTE: BRUNO QUADROS ESTEVAM

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELEM

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 155 do Código Penal Brasileiro.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITO PREVISTO NO ARTIGO 155 DO CPB. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. CASSADA A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA.

UNANIMIDADE.

1. Presentes os requisitos da prisão preventiva, diante do modus operandi.

2. São idôneas as razões invocadas pelo Juízo a quo para embasar a manutenção da custódia preventiva do paciente, evidenciada em dados concretos dos autos.

5. Ordem conhecida e denegada. Cassada a liminar anteriormente concedida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0801471-85.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0008848-43.2018.8.14.0401

IMPETRANTE: DR. DENILSON SILVA AMORIM OAB/PA 11.373

PACIENTE: BRUNO QUADROS ESTEVAM

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELEM

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 155 do Código Penal Brasileiro.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
BRUNO QUADROS ESTEVAM
, contra ato do Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, que determinou a
regressão cautelar do paciente do regime aberto para o fechado e suspendeu o benefício de livramento condicional.

De acordo com a impetração, o demandante foi condenado a pena de 6 anos de reclusão por crime comum, sem antecedentes, iniciando o cumprimento do apenamento em regime semiaberto em dezembro de 2017, tendo progredido para o aberto, deferido em 14/02/2019, obtendo livramento condicional em agosto de 2020.

Aduz que o coacto já havia cumprido 4 (quatro) anos e 26 (vinte e seis) dias apresentando bom comportamento, inexistindo falta disciplinar, restando 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 4 (quatro) dias para o término da sanção.

Relata que o juízo singular suspendeu o benefício do livramento condicional, e determinou a regressão cautelar do regime aberto para o fechado, por entender que o paciente cometeu novo delito por crime de furto, além de ter violado as condições do referido regime, justificando a medida constritiva somente pelo objetivo e fins da execução.

Assevera o impetrante, que a autoridade coatora deixou de fundamentar específica e concretamente as razões necessárias para a decretação da regressão de pena diretamente do regime aberto para o fechado, caracterizando constrangimento ilegal.

Por este motivo, pugna pela concessão de liminar, expedindo-se contramandado de prisão e o sobrestamento do andamento do processo de execução penal até o final da decisão da ordem, e no mérito, a revogação do decisum que determinou a regressão cautelar do paciente para regime fechado, mantendo o paciente no regime aberto e o benefício do livramento condicional, até julgamento final do PAD instaurado contra si para apuração de falta grave.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi concedida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 21/02/2022, por meio da petição de ID nº 8262687.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e concessão parcial da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Ao analisar a impetração, foi concedida a medida liminar para assegurar ao paciente a manutenção do regime aberto anteriormente a ele imputado, decorrente de sentença condenatória com posterior progressão, até o julgamento do mérito da presente ordem (Id. 8206383).

Juntadas aos autos as informações da instância ordinária (Id. 8262687), o Juízo singular se manifestou e fundamentou sua decisão pela regressão de regime do demandante para o fechado, a fim de ser apurada a falta grave cometida durante o cumprimento do apenamento.

Após examinar as particularidades do caso concreto, entendo, com a devida vênia, que deve ser denegada a ordem.

Extrai-se dos autos que em 24/10/2021 o apenado foi recapturado em virtude da acusação do cometimento de um novo delito, momento em que cumpria pena no regime aberto e com benefício de livramento condicional.

O Juízo a quo decretou a medida segregacionista do demandante sob a seguinte motivação (Id. 8262687):

“(...) O paciente se encontrava em regime aberto e postulou livramento condicional, o qual foi concedido em 20/08/2020, sendo posteriormente preso em decorrência de novo delito em 24/10/2021.

Diante da informação de novo delito no curso do livramento e do cumprimento de pena em regime aberto, este Juízo suspendeu o benefício e determinou a regressão cautelar do apenado para fins de apuração da falta grave praticada durante o cumprimento de pena, haja vista que cada benefício concedido possui condições fixadas, essas que devem ser cumpridas pelo apenado de forma integral.

De acordo com a jurisprudência do STJ, o cometimento de novo delito durante o período de prova do livramento condicional possui regramento próprio, que não se confunde com os consectários da falta grave e, portanto, não há ilegalidade em determinar a suspensão do benefício e a apuração de falta grave por se tratarem de benefícios que possuem regramentos próprios, reitere-se.

Assim, em razão da conduta do apenado (prática de novo crime durante a execução da pena), duas providências foram tomadas:

A primeira diz respeito ao livramento condicional. A jurisprudência do STJ, conforme se vê na decisão atacada, tem entendido que a notícia de novo crime é suficiente para a suspensão do livramento condicional, só podendo este ser revogado quando do trânsito em julgado da condenação.

Vale destacar que a regulamentação do livramento condicional está descrita no código penal, e não unicamente na LEP, não se fazendo necessário, portanto, que a suspensão do livramento pela prática de novo delito esteja previsto no rol de falta grave, a qual exige a conclusão do PAD, como equivocadamente alega a defesa.

Assim foi feito.

Assim, se mostra infundado o argumento de que o paciente deveria ter seu benefício restabelecido em razão da ausência de PAD. Vejamos:

'Execução penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Livramento condicional. Prática de novo delito durante o período de prova. Suspensão expressa do benefício pelo magistrado. Suspensão determinada no próprio período de prova. Trânsito em julgado da condenação referente ao novo delito.

Revogação do livramento condicional.

Inexistência de ilegalidade. Art. 89, do CP e art. 145, da LEP.

I - Não há ilegalidade na decisão que, dentro do prazo do período de provas, suspende o benefício do livramento condicional, em razão da notícia da prática de novo delito pelo réu (art.

145, da LEP) e, com o trânsito em julgado da condenação referente ao novo crime, revoga tal benefício. (Precedentes do STF e do STJ).

II - Importante ressaltar que esta hipótese não se confunde com aquela em que o juiz apenas revoga o benefício do livramento condicional após o período de provas, sem, todavia, ter suspendido cautelarmente o curso de tal benesse. Neste caso, sim, a pena deve ser automaticamente extinta, sendo flagrantemente ilegal a subordinação da declaração de extinção à constatação da prática de eventuais delitos durante o período de prova.

(Precedentes do STF e do STJ).

Recurso desprovido.'

(STJ.

RHC 20.081/RJ, Rel.

Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 07/08/2007, DJ 01/10/2007, p. 289)

A segunda se refere à prática de falta grave prevista no art. 52 da LEP. A notícia de novo crime durante a execução penal justifica a regressão cautelar do apenado para fins de apuração da falta grave, e posteriormente, caso comprovada a falta, a aplicação de penalidades. Considerando que o apenado, cometendo novo delito, praticou falta grave nos termos do art. 52 da LEP, este Juízo determinou sua regressão cautelar pelo prazo de 90 dias, e solicitou o PAD à SEAP.

Assim, não se verifica coação ilegal, tendo em vista que este Juízo tem decidido de acordo com a lei e jurisprudência pacífica do STJ.

Ademais, não se pode aguardar o trâmite do processo de conhecimento sob a alegação de afronta a presunção de inocência ciente de que o apenado não cumpriu com as condições impostas do regime em que se encontrava e do benefício recebido, praticando falta grave no curso da execução.

Em relação ao livramento condicional, em face da jurisprudência do STJ, não há ilegalidade na suspensão do benefício, sendo a revogação analisada posteriormente, somente quando do trânsito em julgado do processo referente ao novo delito.

Fatos esses que em si corrobora se tratar de benefícios com regramentos próprios e que merecem tratamento distintos. (...)”

Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas – e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da medida cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos do art. 282, I c⁄c o art. 312, ambos do Código de Processo Penal.

Apoiado nessa premissa, constato que são idôneas as razões invocadas pelo Juízo de primeiro grau para embasar a manutenção da custódia preventiva do paciente, evidenciada em dados concretos dos autos.

Ante ao exposto, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada,
cassando a liminar anteriormente concedida,
mantendo a decisão do Juízo a quo na sua totalidade.

É como voto.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 01/04/2022